Tribunal: TJES
Processo: 5005680-47.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005680-47.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA FERREIRA DA MATTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005680-47.2022.8.08.0021

RECORRENTE: JESSICA FERREIRA DA MATTA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte Autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DISTRATO REALIZADO POR INSUFICIÊNCIA DE DESEMPENHO PROFISSIONAL. OBSTÁCULO À PARTICIPAÇÃO EM NOVOS PROCESSOS SELETIVOS.

NATUREZA PRECÁRIA DO AJUSTE QUE POSSIBILITA O DESLIGAMENTO
AD NUTUM
PELA ADMINISTRAÇÃO, A QUALQUER TEMPO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V.G. AGRG NO RMS N. 47.872/SC, RELATOR MINISTRO OG FERNANDES).

CASO CONCRETO EM QUE A DISPENSA NÃO FOI MOTIVADA, PORÉM, NA MERA CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO, MAS NA IMPUTAÇÃO DE FALTA À OBREIRA, ACARRETANDO PECHA NEGATIVA QUE A IMPEDIU DE LOGRAR ÊXITO EM SELEÇÃO ULTERIOR EM CUNHO TEMPORÁRIO.

MOTIVAÇÃO EXTERIORIZADA PELO ATO QUE VINCULA A ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES (EM CASO ANÁLOGO: TJES, CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 100210048219, RELATOR : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS).

ATO PRATICADO COM EVIDENTE ESCOPO SANCIONATÓRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTATUTO VINCULANTE DO CERTAME QUE PREVIA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL PELA DIREÇÃO ESCOLAR E ENCAMINHAMENTO A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA, PARA CONCRETIZAÇÃO DO DESLIGAMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA QUE ENSEJARIAM, QUANDO NADA, A OITIVA DA RECORRENTE E SUA AVALIAÇÃO NOS LIMITES ESTRITOS E SUMÁRIOS PREVISTOS NO EDITAL DE CONTRATAÇÃO.

DISTRATO APERFEIÇOADO APÓS A REITERAÇÃO DE FALTAS COMETIDAS ANTERIORMENTE E EM RELAÇÃO ÀS QUAIS HOUVE A DEVIDA ORIENTAÇÃO À OBREIRA. OMISSÃO, TODAVIA, DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA QUANTO A ESSAS OCORRÊNCIAS SUPERVENIENTES, E QUE DERAM CAUSA AO ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL.

OFÍCIO Nº 17/2021, DE 07/12/2021, QUE FOI IMEDIATAMENTE SUCEDIDO PELO DISTRATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA QUE, ASSOCIADO À MOTIVAÇÃO VINCULANTE DO ATO, ACARRETAM A NULIDADE DESTE.

EFEITOS NOCIVOS, DECORRENTES DO DESLIGAMENTO POR INSUFICIÊNCIA DE DESEMPENHO, QUE DEVEM SER SUPRIMIDOS. SENTENÇA QUE, NO PONTO, MERECE REFORMA, PARA QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO DA RECORRENTE, A FIM DE QUE LHE SEJA PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO EM CERTAMES FUTUROS, SUPRIMINDO-SE DE SUA FICHA FUNCIONAL O LANÇAMENTO DO ALUDIDO REGISTRO DE “INSUFICIÊNCIA DE DESEMPENHO PROFISSIONAL”.

A VEDAÇÃO ILEGÍTIMA DA PARTICIPAÇÃO EM CERTAME ULTERIOR PROVOCOU A PERDA DE UMA CHANCE E, COM ISSO, GEROU ABALO ÍNTIMO PRESUMÍVEL À RECORRENTE, HAVENDO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO REQUERIDO.

COM RESPEITO AO DANO MORAL, CONTUDO, É PRECISO DISCERNIR QUE A NULIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO EQUIVALE À FALSIDADE DA CAUSA. HAVIA INDÍCIOS BASTANTES, NA CONDUTA ANTERIOR DA OBREIRA, DEVIDAMENTE APURADA, DE COMPORTAMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A LISURA, URBANIDADE E RESPONSABILIDADE NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO.

O DANO MORAL EXISTIRIA COM MAIOR INTENSIDADE SE O DESLIGAMENTO FOSSE DEMONSTRADO INFUNDADO, POR IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS INEXISTENTES. NO PRESENTE CASO, PORÉM, A DESPEITO DO VÍCIO QUE CONTAMINA O DISTRATO, É INEQUÍVOCO QUE A PARTE AUTORA CONCORREU PARA O DESFECHO NEGATIVO VIVENCIADO.

NESSE CASO, HÁ ELEMENTOS INDICIÁRIOS NOS AUTOS, ROBUSTOS O BASTANTE, QUE DENOTAM VEROSSIMILHANÇA AO COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DA OBREIRA E NÃO HOUVE, DE SUA PARTE, ESFORÇO PROBATÓRIO PARA INFIRMAR ESSA CONCLUSÃO. DESTARTE, A REPARAÇÃO DEVE SER DIMENSIONADA NA PROPORÇÃO DA CONCORRÊNCIA DA CULPA DA AUTORA.

POSTO ISSO, REPUTA-SE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CORRIGIDA MONETARIAMENTE E ACRESCIDA DE JUROS DE MORA DESDE A DATA DO DESLIGAMENTO, CONSOANTE OS ÍNDICES APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA DETERMINAR A SUPRESSÃO, NA FICHA FUNCIONAL DA AUTORA, DO REGISTRO DE INSUFICIÊNCIA DE DESEMPENHO, POSSIBILITANDO SUA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS FUTUROS E PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar provimento parcial, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)